Tribunal: TCU
Processo: 041.430/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1271/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.430/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Battassini (XXX.742.700-XX); Ana Laura de Carvalho Vianna Starek (XXX.924.938-XX); Andre Luis Konzen (XXX.794.670-XX); Marcos Tulio Fernandes Melo (XXX.689.041-XX); Orly Klippel (XXX.625.887-XX); Ricardo Francisco Coelho (XXX.350.750-XX); Ricarte Antunes Barroso Filho (XXX.141.313-XX); Samuel Zang (XXX.986.250-XX); Tiago Azevedo Appolinario da Silva (XXX.705.550-XX); Wilson Konig (XXX.718.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.